Tribunal: TJSP
Processo: 0001525-77.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001525-77.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante CARLOS
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente,
a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
2
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242
Apelante: CARLOS PEREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara da Comarca de Igarapava SP
Voto no 37.331
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Joaquim Augusto Simões Freitas, que
condenou Carlos Pereira da Silva à pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, por ter ofendido a integridade física de sua amásia
Rosenilda Luzia de Souza, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
O apelante Carlos, em razões de recurso,
requer sua absolvição, porque as provas colhidas nos autos são
insuficientes para sustentar uma decisão condenatória.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
No
mesmo
sentido,
manifestou-se
o
Procurador de Justiça, pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
3
A materialidade do delito está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 01/31, e pelo laudo de exame de corpo de
delito de fls. 14/16.
O apelante Carlos, na fase do inquérito policial
(fls. 39) negou os fatos que lhe foram imputados, esclarecendo que,
quando dos acontecimentos, a vítima Rosenilda foi para a casa dos seus
genitores com o veículo do casal. Porém, ela demorou para retornar e o
interrogando ficou preocupado, já que ela não tinha atenção ao volante.
Com isso, decidiu ir atrás dela, mas, quando estava prestes a sair, notou
que ela estava chegando. Foi conversar com ela e a questionou da
demora, o que a deixou irritada e alterada. Disse que a segurou pelo
braço e entraram na residência do casal, onde conversaram e resolveram
o impasse. No dia seguinte, contudo, quando voltou do seu trabalho,
percebeu que a vítima não estava mais no imóvel que dividiam, sendo
certo que ela disse que não iria mais voltar para casa. Depois de dois
meses, voltaram a conversar e reataram a união estável, de modo que,
até a presente data, convivem sob o mesmo teto.
Em Juízo (mídia), o apelante voltou a negar a
prática do delito, alegando que não agrediu a vítima, mas, tão somente, a
pegou pela mão para conduzi-la até o interior da residência.
A vítima Rosenilda (fls. 05, 22 e 38)
confirmou, em todas as três vezes que foi ouvida em solo policial, ter
sido agredida pelo apelante, o qual apertou seu pescoço e seu braço,
causando-lhe hematomas, afirmando que ele estava insatisfeito com o
fato de a declarante ter saído e voltado tarde para casa, pois aquilo não
seria “horário de mulher chegar em casa”. Ele também a ameaçou
dizendo que, se a ela não ficasse calada, iria bater com o velotrol em sua
cabeça e iria pegá-la, bem como seus filhos, para dar algum sumiço. Está
desesperada e temendo por sua vida e pela vida de seus filhos, razão pela
qual solicitou medidas protetivas. Por fim, afirmou que seu amásio é
agressivo e já tem histórico de violência contra ela.
Em Juízo (mídia), a vítima Rosenilda tentou
abrandar a conduta praticada pelo apelante e declarou que ele levantou a
voz para ela e, durante discussão, ele a empurrou para trás, o que a fez
pisar em um buraco e bater de costas em um arame. Relatou que ficou
nervosa e que fez boletim de ocorrência apenas para dar um susto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
4
apelante. Após ter feito a denúncia, o apelante melhorou e não gritou
mais. Disse que, no dia dos fatos, pediu calma a Carlos e tentou explicar-
lhe o motivo pelo qual havia chegado tarde. Ficou alguns dias fora de
casa, mas ele a procurou e acabou perdoando-o. Estão morando juntos
novamente faz cerca de um ano.
A análise do conjunto probatório leva à
conclusão de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi
imputado.
A vítima, na fase policial, neste sentido,
relatou, com pormenores, o modo como ocorreram as agressões
praticadas pelo apelante. Sua versão da fase policial foi confirmada pelo
restante do conjunto probatório.
O laudo pericial de fls. 14/16 atestou que a
vítima sofreu lesões que lhe deixaram hematomas variados, bem como
vestígios compatíveis ao histórico de espancamento por socos e chutes
em várias partes do corpo, tendo sido ela, inclusive, submetida a raio-x
craniano, o que demonstra a veracidade das declarações por ela
prestadas na fase policial.
“No ponto, importante destacar que, a
despeito da não realização de exame de corpo de delito na vítima, o
documento de fl. 14 é suficiente para comprovar a materialidade do
crime. Aliás, o próprio art. 158 do CPP mitiga a exigência de realização
do exame, que é admitindo de forma direta ou indireta, razão pela qual
a jurisprudência vem entendendo que o exame de corpo de delito pode
ser substituído pelo exame da ficha clínica do hospital que atendeu a
vítima, fotografias, filmes e atestados (exames indiretos). Ademais, o §
3o do art. 12 da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), admite como
meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por
hospitais e postos de saúde.” (TJRS, AP. 70036973980, Terceira
Câmara Criminal, Rel: Odone Sanguiné, DJ: 17/03/2011).
Ainda:
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da
violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão
que procura contribuir
como regra
para a realização do justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
5
concreto” (TACRIM Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Como reiteradamente se tem decidido, a
palavra da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para
que a ofendida, viesse a acusar o réu gratuitamente de crimes tão
graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume especial
relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de
regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais”
(TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara Criminal
Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
Oportuno frisar que, em crimes desta natureza,
o testemunho da vítima, assume crucial importância, sobretudo quando
os demais elementos probatórios carreados aos autos apontam para a
veracidade dos fatos narrados na exordial.
A versão apresentada pela vítima em Juízo não
merece crédito. É completamente dissociada de sua versão na fase
policial e dos demais elementos probatórios colhidos. Além disso,
embora a ofendida tenha tentado minimizar a conduta do apelante,
confirmou que o apelante a empurrou e, por isso, acabou machucando-
se, evidenciando a materialidade do presente feito.
Ademais,
ressalte-se
que
eventual
reconciliação posterior das partes não serve a justificar a conduta
perpetrada ou torná-la lícita.
Nesse sentido:
“Não merece prosperar a tese defensiva de
absolvição em face do restabelecimento da harmonia conjugal, pois, no
caso em tela, é irrelevante a reconciliação do casal, que não possui o
condão de atribuir atipicidade ao fato ilícito. Como é cediço, o bem
jurídico tutelado pela norma do art. 129 do CP (integridade física)
considera-se indisponível. Com isso, quer se dizer que, por mais que a
vítima tenha perdoado o réu, tal situação não presta a afastar a
incidência da norma penal cogente, tampouco a aplicação da pena,
frente à indisponibilidade do objeto jurídico tutelado.” (TJSP, Ap.
0004810-33.2012.8.26.0637, Rel. Des. Salles Abreu, 11a Câmara de
Direito Criminal, DJ: 28/08/2013; DJe: 04/09/20013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
6
“Eis um caso a exigir que se parta do
princípio da realidade, do que ocorre no dia a dia quanto à violência
doméstica, mais precisamente a violência praticada contra a mulher. Os
dados estatísticos são alarmantes. Na maioria dos casos em que
perpetrada lesão corporal de natureza leve, a mulher, agredida, a um só
tempo, física e moralmente, acaba, talvez ante óptica assentada na
esperança, por afastar a representação formalizada, isso quando
munida de coragem a implementá-la. (...) Iniludivelmente, se isso deve
não a exercício da manifestação livre e espontânea da vítima, mas ao
fato de vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente, quando, na
verdade, o que acontece é a reiteração do procedimento e, pior, de
forma mais agressiva ainda em razão da perda dos freios inibitórios e
da visão míope de que, tendo havido o recuo na agressão pretérita, o
mesmo ocorrerá na subsequente. Os dados estatísticos são assombrosos
relativamente à progressão nesse campo, vindo a desaguar, inclusive,
em prática que provoque a morte da vítima.” (STF Informativo no
657; ADI no 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Plenário, DJ:
09/02/2012).
“A maior incidência de violência contra a
mulher adulta é a praticada por parceiros íntimos, fenômeno que existe
em todo o mundo. (...) Ante a gravidade e cronicidade dessa violência,
não se pode afirmar que a conciliação do casal resolve a questão, sob
pena de se perpetuar a violação de direitos da mulher. (...) Violência é
sempre violência e como tal deve ser tratada. Há muito a violência
deixou de ser um problema privado para se tornar uma questão pública.
E rotular essa violência como “infração penal de menor potencial
ofensivo” é minimizar
e implicitamente apoiar
a conduta do
agressor.” (FERNANDES, Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha:
o processo penal no caminho da efetividade: abordagem jurídica e
multidisciplinar inclui lei de feminicídio São Paulo, Editora Atlas p.
136).
Outrossim, a Lei Maria da Penha permite a
retratação até o recebimento da denúncia pelo juiz, conforme o artigo
16, da Lei 11.340/06. Assim, a partir do momento em que o magistrado
de primeiro grau recebe a denúncia, é ineficaz qualquer tentativa da
ofendida de retirar a manifestação de vontade.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001525-77.2017.8.26.0242 -Voto no 37.331
7
condenação do apelante, não havendo que se falar em negativa de
autoria ou insuficiência de provas acerca da ocorrência das agressões
descritas na inicial acusatória.
A pena a ele imposta, contra a qual sequer se
insurgiu, foi fixada com equilíbrio e justiça, não merecendo reparo
algum, à semelhança do regime inicial aberto.
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica